Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Internação provisória. Ato infracional equiparado a roubo circunstanciado. Reiteração. Necessidade da medida. Prazo. Covid-19.
1 – Se há indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional – o adolescente foi apreendido nas proximidades de onde foi localizado o veículo subtraído, na posse do aparelho celular da vítima - e demonstrada a necessidade imperiosa da medida – reiteração em atos infracionais graves e condições sociais desfavoráveis -, a internação provisória do adolescente é medida que se impõe (ECA, art. 108, § único).
2 – Em razão da pandemia da Covid-19, excepcionalmente, justifica-se eventual prorrogação do prazo de 45 dias da internação provisória, sobretudo se a medida é necessária para manter a ordem pública e, principalmente, como forma de proteção pessoal do adolescente.
3 – Agravo não provido.